Tribunal: TJPA
Processo: 0803428-29.2019.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803428-29.2019.8.14.0000

PARTE AUTORA: WELTON IGOR SILVA DA SILVA, HEDY ELINNE MOREIRA RIBEIRO, ERIKA PATRICIA VASCONCELOS OLIVEIRA, FABIO LUIZ AMARAL FARIAS, PATRICIA LIMA DOS SANTOS ALVES

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N° 002/2014 TJ/PA.
PEDIDO DE nomeações e posse definitiva no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no polo Castanhal.
PRETENSÃO DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA QUANTO A PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E ILEGAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INSUBSISTENTE.
PRETERIÇÃO ILEGAL NÃO COMPROVADA.
SEGURANÇA DENEGADA.
MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA V. ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TENTATIVA DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ JULGADA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 – No Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2 – O v. Acórdão recorrido, discutiu amplamente a ausência de prova pré-constituída quanto a alegação de preterição ilegal e arbitrária dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, conforme entendimento do C. STF, com repercussão geral, e desta Corte de Justiça.

3 – Os precedentes jurisprudenciais demonstram total pertinência entre a matéria julgada na ação proposta referente a hipótese de candidato aprovado em concurso público fora do número de vagas ofertadas em edital e as hipóteses de convolação da mera expectativa do direito em direito subjetivo à nomeação e na ausência de prova pré-constituída que ensejaram na denegação da segurança pleiteada.

4 – O artigo
489
,
§ 1º
,
IV
, do CPC teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

5 –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes integrantes do Órgão Pleno do TJ/PA, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
à unanimidade, EM
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM

NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto da Desa. Relatora.

Belém(PA), 07 de abril de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por

WELTON IGOR SILVA DA SILVA E OUTROS
contra o
Acórdão
prolatado pelo Tribunal Pleno (id 4212959), nos autos da Ação Mandamental (proc. n° 0803428-29.2019.814.0000), que denegou a segurança pleiteada, ante a ausência de direito líquido e certo, conforme a ementa, a seguir transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Edital nº 002/2014 – TJ/PA
. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR PARA O POLO CASTANHAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE VAGAS OFERTADAS. PREVISÃO EM EDITAL APENAS PARA A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA O POLO CASTANHAL.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO ILEGAL E IMOTIVADA DOS CANDIDATOS EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO DE SERVIDORES TEMPORÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AD HOC. PRETERIÇÃO NÃO CONFIGURADA.

APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. NOMEAÇÕES E DESIGNAÇÕES PARA O DESEMPENHO DA FUNÇÃO TORNADAS SEM EFEITO PELA AUTORIDADE ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO
no cargo de Oficial de Justiça Avaliador no polo Castanhal.

MÉRITO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A RESPEITO DE EVENTUAL PRETERIÇÃO NA NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS. PROVA INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE DE NOMEAÇÃO DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME NÃO DEMONSTRADA. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. À UNANIMIDADE.

1. É pacífica a jurisprudência pátria no sentido de que "o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória na célere via do
mandamus”
.

2.
No caso, a causa de pedir da pretensão deduzida pelos impetrantes está amparada em prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia discutida no presente mandado de segurança. O fato dos impetrantes não terem se classificado dentro do número de vagas oferecidas no edital do concurso público pode, em tese, implicar na denegação da ordem pleiteada, não na extinção do processo sem resolução de mérito por inadequação da via eleita.
Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.

3.
Conforme o RE nº 837.311/PI, STF, Relator Ministros Luiz Fux, julgado sob a sistemática da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação de sua expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

4. Na hipótese, os impetrantes foram aprovados em cadastro de reserva para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador do Polo Castanhal, sendo que, não restou demonstrada a preterição ilegal suscitada, tendo em vista que as nomeações de servidores temporários para o exercício da função de oficial de justiça ad hoc foram realizadas em datas anteriores ao Concurso Público n° 002/2014, além disso todas as designações foram tornadas sem efeito em data anterior ao término de validade do referido certame público. Ausência de prova inequívoca da necessidade de nomeação de candidatos para o cargo de Oficial de Justiça durante o prazo de validade do concurso.

5. O Supremo Tribunal Federal (ADI 3.721/CE, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/08/2016) entende válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar vacância ou a existência de cargos vagos. Assim, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal - nem é indicativo da existência de cargo vago, para o qual há candidatos aprovados em cadastro reserva -, devendo ser comprovada, pelo candidato, a ilegalidade da contratação ou a existência de cargos vagos.

6.
SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.”

Em síntese do
recurso oposto
(id 4415135), os embargantes argumentam a existência de omissões e contradições no Acórdão recorrido, alegando a ausência de pronunciamento acerca de pedido expresso na inicial, descrito na alínea “c”.

Sustentam omissão por inobservância do artigo 489, 1° do CPC, argumentando a invocação de precedentes sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos, bem como, alegam o não enfretamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Ao final, pugnam pelo acolhimento das razões dos embargos com atribuição de efeito modificativo da decisão para conceder a segurança pleiteada, sanando as omissões apontadas.

O
Estado do Pará
, representando a autoridade impetrada,
apresentou contrarrazões
aos Embargos de Declaração, requerendo o desprovimento do recurso, destacando a ausência das omissões suscitadas (id 4446343).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, destaco o disposto no artigo 1022, do CPC, a seguir transcrito:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°”.

Após detida análise das razões recursais, entendo que o presente recurso não merece provimento, pois pretende o embargante rediscutir a matéria versada nos autos, que já foi devidamente apreciada no V. Acórdão recorrido, sendo reconhecida, à unanimidade, a inexistência de prova pré-constituída quanto a tese sustentada de preterição ilegal de candidatos aprovados em cadastro de reserva no concurso público realizado por este E. Tribunal de Justiça do Pará para o cargo de oficial de justiça, polo Castanhal.

O fundamento da pretensão veiculada pelos impetrantes, ora embargantes, na ação mandamental consiste no exercício das atividades do cargo de oficial de justiça por servidores nomeados “
ad hoc
” em desvio de função nas comarcas que integram o polo Castanhal, configurando preterição ilegal dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, razão pela qual requereram a concessão da segurança para que a autoridade coatora proceda às nomeações e posses no cargo de oficial de justiça.

Compulsando os autos, constata-se claramente que o voto embargado proferido por esta Relatora foi pautado na Lei do Mandado de Segurança e no entendimento firmado pelo STF acerca da matéria discutida referente ao direito subjetivo de candidato aprovado em cadastro de reserva, com repercussão geral, no Recurso Extraordinário nº 837.311/PI, aplicando a orientação firmada pela Suprema Corte ao caso concreto, demonstrando que não basta para a convolação de sua mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, sendo exigida a comprovação de ato imotivado e arbitrário da Administração, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Ademais, restou consignado no Acórdão recorrido, o entendimento da Suprema Corte emanado na ADI n° 3.721/CE, no qual reconhece como válida a contratação temporária, quando tiver por finalidade evitar a interrupção da prestação do serviço, isso sem significar a vacância ou a existência de cargos vagos.

Portanto, a matéria restou amplamente debatida no venerável acórdão quanto a ausência de demonstração de prova inequívoca pelos candidatos embargantes, referente a ilegalidade suscitada de preterição ilegal dos candidatos aprovados em cadastro de reserva no certame realizado para o cargo de oficial de justiça.

Ressalta-se, ainda, que a decisão embargada esclareceu que as nomeações dos servidores nomeados
ad hoc
citados pelos impetrantes na inicial mandamental, como justificativa para a preterição, foram tornadas sem efeito, desde maio de 2016 pela Presidência deste E. Tribunal de Justiça, dentro do prazo de validade do certame público, pois o concurso só expirou a validade em janeiro de 2019, porém a organizadora do concurso não realizou a convocação dos aprovados em cadastro de reserva, logo o Tribunal de Justiça não demonstrou a necessidade de contratação de mais servidores para o referido polo Castanhal.

Feitas essas considerações, não há que se falar em omissão no julgado quanto ao pedido formulado no item c da petição inicial, no sentido de determinar que a autoridade coatora apresente documentos a esclarecer o quantitativo de cargos vagos e ocupados, durante a validade do concurso n° 02/2014, isto porque compete ao impetrante a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, mediante a comprovação de prova pré-constituída, tendo em vista que o mandado de segurança não comporta dilação probatória.

Destarte, como é cediço, o mandado de segurança possui a finalidade de proteção de direito líquido e certo, não se admitindo dilação probatória, sendo necessária a juntada de prova pré-constituída apta a demonstrar, de plano, o direito alegado, logo, denota-se que a pretensão formulada pelos embargantes carece de amparo legal, pois o
writ
não comporta a fase instrutória.

No mais, ressalto que v. Acórdão, além de citar a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal quanto a matéria relativa ao candidato aprovado em cadastro reserva (Tema 784/STF), também destacou precedentes jurisprudenciais aplicáveis ao caso vertente, em razão de julgamentos proferidos em hipóteses de candidatos aprovados fora do número de vagas ofertadas em edital, bem como, nas ausências de demonstração de preterição e de prova pré-constituída e na impossibilidade de dilação probatória em sede de mandado de segurança, demonstrando a total pertinência dos precedentes com o caso dos autos.

Portanto, não há omissão ou contradição a serem sanadas, tendo o v. Acórdão discutido amplamente sobre a inexistência de direito líquido e certo dos impetrantes/embargantes à nomeação e posse pretendidas no cargo público de oficial de justiça, com fundamento na ausência de prova pré-constituída e de demonstração do suposto ato coator ilegal, não havendo qualquer violação ao artigo 489, §1° do CPC.

Destaca-se, ainda, o entendimento do STJ, o qual considerou que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, mantendo o entendimento de outrora pacificado pelo Tribunais Superiores, de que o julgador não está obrigado a rebater todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, senão vejamos:

“O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.

Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.

STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).

Ainda nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ART. 489, § 1º, IV, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 489, § 1º, IV, do CPC/2015 teve por finalidade prestigiar e fazer valer o princípio do contraditório para garantir à parte litigante o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. Essa norma, porém, não obriga o magistrado a se manifestar, textualmente, sobre todo e cada dispositivo legal que as partes venham a invocar no curso do processo quando se revelarem incapazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2. Os embargos declaratórios para fins de prequestionamento têm como pressuposto de admissibilidade demonstração da ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do artigo 535, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração desprovidos. (AC 09005622220054036100 SP Orgão Julgador QUINTA TURMA Publicação e-DJF3 Judicial 1 DATA:30/01/2017 Julgamento 23 de janeiro de 2017 Relator DESEMBARGADOR FEDERAL MAURICIO KATO)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 333. IMPROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO INOCORRENTES. EXEGESE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO, E 489, § 1º, DO CPC/2015. Na sistemática do Novo Código Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciada quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VEDAÇÃO. Os embargos de declaração visam a esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME. (Embargos de Declaração Nº 70069258606, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 23/06/2016)”.

Por fim, consigno que o entendimento pacificado de que não é possível a utilização dos embargos de declaração para fins de inconformismo ou rediscussão do julgado, cabendo apenas para os casos de omissão, contradição e/ou obscuridade na decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO,
mantendo o v. Acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015-GP.

Belém(PA), 07 de abril de 2022.

Desembargadora

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Relatora

Belém, 19/05/2022